Tribunal: TJDFT
Processo: 0740247-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS JÁ ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. ADMISSÃO PARCIAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PACIENTE PRESO. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. GARANTIA DE ENTREVISTA RESERVADA COM A ADVOGADA CONSTITUÍDA EM SALA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de adiamento do interrogatório do réu e a designação de audiência presencial para que fosse garantida a entrevista reservada com sua advogada constituída, bem como contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se houve cerceamento de defesa na ocasião da realização do interrogatório por videoconferência do réu preso, após entrevista reservada em sala virtual com sua advogada.
III. Razões de decidir:
3. Cuida-se de segunda impetração formulada em favor do paciente. Na primeira (HBC 0728280-31.2024.8.07.0000), foram devidamente analisados os requisitos da prisão preventiva e a alegação de que seria o paciente o único responsável pelas filhas menores. Logo, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em 2-julho-2024 já foi apreciada por este Tribunal de Justiça, não cabendo ao próprio Tribunal rever suas decisões, de modo que se admite a impetração apenas em relação ao pleito de cerceamento de defesa.
4. Antes da realização do interrogatório por videoconferência do paciente foi-lhe assegurado o direito de entrevista prévia e reservada com sua advogada constituída em sala virtual, permanecendo na sala com o réu apenas os agentes penitenciários responsáveis pela segurança do local.
5. A autoridade judiciária de primeiro grau indeferiu o pedido de adiamento do interrogatório, sob idônea fundamentação que: (i) foram oferecidos fones de ouvido ao paciente, mas foram recusados pela Defesa técnica; (ii) o direito à conversa reservada foi preservado mesmo com a presença de policiais penais na sala, pois é inviável a saída deles, por questão de segurança; (iii) os policiais penais que acompanhavam o paciente na sala reservada não foram arrolados como testemunhas e nem possuem qualquer relação com os fatos apurados; e (iv) o Juiz e o Ministério Público não têm acesso à conversa reservada entre o paciente e sua advogada constituída.
6. A diligente advogada constituída pelo paciente o acompanha desde a ocasião da prisão em flagrante, participou da audiência de custódia, impetrou habeas corpus anterior e o atendeu presencialmente no presídio poucos dias antes do interrogatório, além do mais apresentou diversas peças processuais, inclusive, alegações finais, na qual suscitou a mesma tese de nulidade da presente impetração, de modo que garantido o seu direito à ampla defesa, não havendo ilegalidade a reparar pela via estreita do habeas corpus.
7. Prevalece no âmbito processual penal o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
8. Ordem parcialmente admitida e denegada.